Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. CONVERSÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ENDEREÇO JÁ DILIGENCIADO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DA FORMA E EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelecem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva. O não exercício dessa faculdade não pode ensejar a extinção do processo por falta superveniente do interesse processual.
2. No caso dos autos, o apelante foi intimado para promover a conversão do feito em execução e após ter peticionado reiterando o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em endereço já diligenciado, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, sem que houvesse pronunciamento judicial quanto ao referido pedido.
3. A ausência de decisão judicial sobre o pedido, ainda que se trate de reiteração de pedido, cerceou o direito do apelante de realizar outra diligência, em dissonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetiva prestação jurisdicional, impondo-se a anulação da sentença.
4. Apelação cível provida.